Tribunal: STF
Processo: Rcl 6040
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. POSTERIOR EDIÇÃO DE LEI LOCAL. CONVERSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.